Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, I, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O crédito objeto do financiamento foi disponibilizado ao estabelecimento comercial (concessionária) indicado pelo financiado na cédula de crédito bancário, para que este adquirisse o veículo de seu interesse.
2. Descabida a insurgência apresentada de que o negócio jurídico não se concretizou por ausência de recebimento de valores nas contas bancárias do autor ou do proprietário do veículo.
3. Não há registro nos autos de que houve pactuação com o banco para que este entregasse o dinheiro a terceiro, no caso, o suposto vendedor do veículo, não restando evidenciado qualquer fato contrário a direito que se possa atribuir ao réu.
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
5. A despeito dos argumentos expendidos pelo apelante/autor, imputando culpa determinante ao banco réu pela invalidade do negócio jurídico, as provas produzidas nos autos não elucidam os fatos narrados.
6. Não tendo o apelante/autor se desincumbido de seu ônus probatório, mostra-se escorreita a sentença de improcedência.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.